Tribunal: STF
Processo: ARE 1346489
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A INVALIDADE DA FORMA DE PAGAMENTO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.



    1. Rever o posicionamento do Colegiado Estadual nos pontos em que se consignou a invalidade do parcelamento do 13º salário de servidores públicos estaduais passaria pela análise de norma local (art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul), inviável em sede de recurso extraordinário, em razão do óbice do Enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    2. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.